Tribunal: TJBA
Processo: 8183019-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183019-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANANERES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. TAXA CONTRATUAL QUE NÃO SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DO BACEN DO MÊS DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE DANOS E DEVER DE RESTITUIÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 12% SOBRE O VALOR DA CAUSA, SUSPENSO FACE À GRATUIDADE DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº, 8183019-49.2023.8.05.0001
,
de Salvador, em que figura como apelante e como apelada as partes acima nominadas
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelas razões adiante alinhadas.
,
pelas razões adiante alinhadas.

Sala de sessões, de de 2025.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau – Relator

Procurador de Justiça